Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005314-58.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos etc.
Reitere-se o pedido de informações por meio da Corregedoria Geral da Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador PAULO DA CUNHA